Tribunal: TJDFT
Processo: 0732027-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732027-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI SILVA HONESKO AGRAVADO: ESPÓLIO DE MAURO HONESKO, M. S. H., A. L. S. H., DANIELA CORDA HONESKO LELIS, GABRIELA CORDA HONESKO, EDUARDO CORDA HONESKO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para comercialização de imóvel antes de realizada a partilha. Inconformada, a agravante narra que é a inventariante dos bens deixados pelo falecimento de seu esposo e que ficou acordado entre as partes que no esboço formal de partilha não constaria o imóvel Chácara Solares, por estar alienado e pertencer somente a ela. Alega que, com o conhecimento de todos os herdeiros, estava tentando a comercialização da chácara para quitar as dívidas da empresa contraídas na administração do de cujus e assim poder dar continuidade as atividades da empresa e evitar a falência. Requer a concessão da tutela de urgência para excluir do espólio de Mauro Honesko, o imóvel de no 02, Chácara Solares, ou alienar, bem como para que o mesmo seja comercializado para pagamento de algumas dívidas da empresa Matriz Fotogravura e assim tentar evitar sua falência. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, mantendo a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apesar de o perigo de dano estar presente, uma vez que o imóvel está com saldo devedor e a agravante não mais suporta sozinha o pagamento das parcelas e, caso não cumpra com o adimplemento, correrá em risco de perder do imóvel, a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, por sua vez, não restou configurada. Os fatos narrados e os documentos trazidos aos autos não autorizam, desde logo, a venda do imóvel antes de realizada a partilha. Nos termos do art. 619, do CPC, para que se possa realizar a alienação de bem do espólio são necessárias a autorização do juiz e a concordância dos herdeiros e interessados, não sendo a hipótese dos autos, na medida em que os três (3) filhos mais velhos do de cujus, não concordaram com a retirada da chácara do formal de partilha. Confira-se: “Os herdeiros Daniela, Gabriela e Eduardo, não concordam com a retirada da chácara do formal de partilha, no entanto, caso os documentos anexados não sejam suficientes, requer que a chácara seja alienada e que o valor seja dividido entre todos os herdeiros. Cabe lembrar que antes dos herdeiros comunicarem a Chácara no processo, a inventariante já estava se movimentando para realizar a venda do imóvel. Portanto sua intenção sempre foi excluir os herdeiros Daniela, Gabriela e Eduardo da partilha do referido imóvel” (ID no 98494601). Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não se vislumbram os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator